Tribunal: TJSP
Processo: 1056995-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Honorários advocatícios de sucumbência – Tutela cautelar em caráter antecedente – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Apelo dos réus – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade em quantia aquém do valor da causa, em razão do alto vulto deste – Impossibilidade jurídica – Imperiosidade da aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do C. STJ – Exegese do artigo 927,

Ementa:
APELAÇÃO – Honorários advocatícios de sucumbência – Tutela cautelar em caráter antecedente – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Apelo dos réus – Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade em quantia aquém do valor da causa, em razão do alto vulto deste – Impossibilidade jurídica – Imperiosidade da aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do C. STJ – Exegese do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil – Sentença reformada para arbitrar a verba honorária em dez por cento sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso PROVIDO.